Tribunal: TJES
Processo: 5015685-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015685-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EVALDO DA SILVA DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015685-53.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO
: EVALDO DA SILVA DE JESUS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFA "CLUBE DE BENEFÍCIOS". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA OU UTILIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC E ART. 14, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora alega sofrer descontos mensais indevidos em sua conta bancária sob a rubrica “Clube de Benefícios”, afirmando jamais ter contratado ou anuído com tais serviços. Pugna pela interrupção das cobranças, restituição dos valores e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados (a serem apurados em liquidação); b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros e correção desde o arbitramento.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando a regularidade das cobranças com base em regulamentos do "Clube de Benefícios", exercício regular de direito e ausência de prova de dano moral, pleiteando a reforma total da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

4. O recurso não merece provimento. No caso em tela, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a legitimidade da cobrança. O recorrente limitou-se a colacionar telas sistêmicas e regulamentos genéricos de adesão que não comprovam a anuência específica e clara do consumidor em aderir ao pacote de benefícios tarifado. A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a cobrança por serviço não solicitado viola o dever de informação e a boa-fé objetiva (art. 6º, III e art. 39, III, do CDC).

5. Quanto aos danos materiais, correta a determinação de restituição simples, ante a ausência de prova de má-fé dolosa imediata, conforme os parâmetros do Juízo
a quo
. No que tange aos danos morais, a privação indevida de numerário em conta onde o autor recebe seus proventos ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença é proporcional e pedagógico, não comportando redução.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)